Tribunal: TJMT
Processo: 1012179-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012179-68.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES
AGRAVADO: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.
Há prevenção da e. Desa. Serly Marcondes Alves, por conta da relatoria do AI 2004703-76.2020 (art. 930 do CPC).
Redistribua-se.
Cuiabá, 09 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges